Tribunal: STF
Processo: HC 269748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Armando Zavitoski Junior, em favor de Marcos Roberto de Oliveira Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1014509/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o presente habeas corpus é mera reiteração de pedido já analisado e parcialmente concedido em decisão anterior. 
2. Agravo desprovido.” (eDOC 7).

Na presente impetração (eDOC 1), a defesa aduz, em síntese, que a presente impetração não é repetição do pedido formulado nos autos do HC 904.289, do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que não houve laudo pericial definitivo e individualizado para a droga encontrada na residência do paciente.
Quanto a esse ponto, enfatiza que “A ausência de laudo equivale à falta de materialidade delitiva.” (p. 6)
Destaca, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia, pois “A porção da residência nunca recebeu lacre próprio, número de registro independente, nem requisição individualizada ao IC – não havendo como assegurar que o material examinado, se é que o foi, corresponde àquele efetivamente apreendido sobre o galão de água.” (p. 6)
Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus lá impetrado, ou, subsidiariamente, declarar, desde logo, a nulidade da prova referente à ausência de laudo pericial da porção de droga apreendida na residência do paciente, com a consequente absolvição, com fundamento no art. 386, II, e/ou VII, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação jurisprudencial desta Corte, pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Além do mais, verifico que o impetrante também reitera questão contida no HC 244.207, de minha relatoria.
Naquele HC, o impetrante formulou o mesmo pedido que aqui formula, quando registrei que tal argumento não foi objeto de decisão pelo TJSP e pelo STJ, de modo que a análise da pretensão defensiva  implica supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente